Tribunal: TJMT
Processo: 8093389-58.2016.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8093389-58.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Condomínio em Edifício]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO - CNPJ: 13.138.622/0001-22 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), MONICA CRISTINA VICENTE - CPF: 688.730.931-91 (RECORRIDO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8093389-58.2016.8.11.0001

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
MONICA CRISTINA VICENTE

Parte Recorrida(s):
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
09/08/2022

Ordem na pauta: 03

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - COTAS CONDOMINIAIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDEXADORES DE CÁCULO PREVISTOS NAS REGRAS CONDOMINIAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo previsão expressa na convenção condominial acerca da incidência de correção monetária, juros e multa por atraso do débito de cotas condominiais, e, inexistindo impugnação especifica quanto a legitimidade dos referidos instrumentos normativos, incidem os indexadores estabelecidos pelo Condomínio nos cálculos do débito.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte executada ante sentença que julgou parcialmente procedente embargos à execução, considerando o juízo
a quo
estar correto o cálculo apresentado pelo credor e determinando o prosseguimento da execução na importância de R$ 7.501,14 (sete mil quinhentos e um reais e quatorze centavos).

O exequente, ora recorrido, pleiteia o pagamento do saldo remanescente da execução de cotas condominiais, com expropriação dos bens da devedora.

A recorrente impugna o cálculo trazido pelo credor, aduzindo inexistir qualquer parâmetro para aplicação dos consectários legais, como índice de correção monetária, percentual de juros e de multa aplicado. Traz aos autos novo cálculo, informando ser devido o remanescente apenas no importe de R$ 1.332,19 (mil e trezentos e trinta e dois reais e dezenove centavos).

Contrarrazões apresentadas no Id. 97277552, momento em que o recorrido aduz que o cálculo foi elaborado de acordo com os comandos previstos na Convenção Condominial, Estatuto Social do Condomínio Recorrido, Ata de assembleia e demais documentos constitutivos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca dos indexadores financeiros que a parte exequente, ora recorrida, utilizou na elaboração da planilha de cálculo para cobrança do saldo remanescente da execução, referente às cotas condominiais não quitadas pela executada/recorrente.

Como dito, a devedora impugna os cálculos apresentados pelo exequente, sob o argumento de não constar neles os índices de atualização pormenorizados.

O exequente, de sua vez, diz que respeitou os indexadores previstos em sua Convenção.

Pois bem.

O artigo 395 do Código Civil dispõe sobre o inadimplemento das obrigações, estabelecendo que “
os valores correspondentes aos pagamentos não adimplidos deverão ser atualizados segundo índices oficiais regularmente estabelecidos
”.

No entanto, a norma civilista não estabelece o índice específico para juros e a correção monetária nas obrigações condominiais, em assim sendo, se expresso nas normas internas os consectários legais para atualização dos valores correspondentes às taxas condominiais não pagas, outro índice não há que se considerar.

Neste mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
COBRANÇA - TAXAS CONDOMINIAIS - ÍNDICE PREVISTO NA CONVENÇÃO
- INCIDÊNCIA DE MULTA DE 2% - JUROS DE MORA ACIMA DE 1% AO MÊS - PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO - PARCELAS VINCENDAS ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO. -
Não se constatando abuso explícito, o índice de correção monetária a incidir sobre taxas condominiais não pagas deve ser aquele que foi estabelecido em assembleia condominial
, especialmente quando de referência oficial - Nos termos do art. 1.336, § 1º, do CC, o condômino que não pagar a sua contribuição está sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito - É possível fixar na convenção do condomínio juros moratórios acima de 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplemento das taxas condominiais desde que não alcance evidente abuso - Como as cotas de condomínio são exemplo de prestações periódicas, se não pagas, devem ser incluídas na condenação enquanto durar a obrigação.(TJ-MG - AC: 10000221344385001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 12/07/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022)

CIVIL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
ÍNDICE ESTABELECIDO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme dispõe o artigo 395 do Código Civil, os valores correspondentes aos pagamentos não adimplidos deverão ser atualizados segundo índices oficiais regularmente estabelecidos. 2. Se expresso nas normas condominiais a aplicação do IGP-M/FGV para atualização monetária, no caso de atraso de pagamento de taxas condominiais, outro índice não há que se considerar. 3. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.(TJ-DF 00123310220158070007 DF 0012331-02.2015.8.07.0007, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 18/11/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ressalta-se que o exequente colacionou com a inicial cópia da Ata de Assembleia (id. 120905177 e seguintes), Estatuto Social (id. 120905185), Regimento Interno (id. 120905186), os quais contém informações acerca dos consectários legais a serem aplicados para atualização das cotas condominiais vencidas, além de planilha de cálculo (id. 120905176).

E, o fato da referida planilha não constar expressamente nela tais indexadores, não significa que não foram observados, e o fato da exequente ter trazido aos autos fundamentam o cumprimento da obrigação de demonstrar quais os índices a serem observados e que davam suporte à cobrança, observando enfim que tais documentos (Ata de Assembleia, Estatuto Social, Regimento Interno) não receberam impugnação especifica do executado nesses particulares.

De modo que entendo que se trata apenas de formalismo que não prejudica a analise de mérito, tampouco o montante a que concluiu o juízo
a quo
, sendo apenas a hipótese do condomínio, no processo de execução, trazer nova planilha com os referidos parâmetros e, portanto, prosseguir-se na execução.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao mesmo, mantendo provimento, mantendo a sentença recorrida pelos próprios fundamentos.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da execução atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022